Tribunal: TJSP
Processo: 1021402-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação proposta por companheira de segurado em face da seguradora visando o recebimento de indenização relativa a seguro prestamista em razão de falecimento. Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da seguradora ré. Sem razão. Seguradora que não deu ciência inequívoca ao segurado acerca do prazo de vigência do seguro expirar antes do término do prazo do financiamento bancário.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação proposta por companheira de segurado em face da seguradora visando o recebimento de indenização relativa a seguro prestamista em razão de falecimento. Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da seguradora ré. Sem razão. Seguradora que não deu ciência inequívoca ao segurado acerca do prazo de vigência do seguro expirar antes do término do prazo do financiamento bancário. Dever de indenizar. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido, com determinação.